Tribunal: TJES
Processo: 5003536-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003536-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASPONTEX COMERCIO EXTERIOR LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003536-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 839562, que, nos autos dos “
embargos à
execução
fiscal
” opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações realizadas em nome da patrona destituída.

Em suas razões (evento 839549), o agravante aduz, em resumo, que conforme dispõe o artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, faz-se essencial que constem da publicação os nomes dos advogados das partes litigantes de maneira que seja suficiente à sua identificação, sendo nula a intimação realizada em nome de patrono diverso daquele expressamente indicado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada “
a suspensão da execução fiscal nº 0006004-02.2011.8.08.0024,até a prolação da decisão definitiva no presente recurso, de modo a evitar a prática de atos expropriatórios em face da agravante
”. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferi
do
na decisão constante no evento 859090, para determinar a suspensão da execução fiscal nº 0006004-02.2011.8.08.0024, até o deslinde final do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no evento 972488, em que o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso ante a ausência do preparo e, no mérito pelo desprovimento.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 972503.

Contrarrazões ao
AGRAVO INTERNO
no evento 1067867.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003536-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(
PRELIMINAR –
DESERÇÃO
)

Conforme anteriormente relatado, nas contrarrazões apresentadas no evento 972488, o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso ante a ausência do preparo e, no mérito pelo desprovimento.

Pelo que se denota, a agravante ao interpor o presente agravo de instrumento, requereu fosse-lhe concedida os benefícios da assistência judiciária gratuita sob a alegação de que “
está atualmente com suas atividades paralisadas e não apresenta faturamento, conforme comprovado pelas informações junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (doc. 01),não podendo, portanto, arcar com as custas deste recurso
”.

Nessa linha, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, deferi à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita apenas para o processamento do presente recurso, nos termos do artigo 98, § 5º, do CPC.

Diante desse quadro, entendo que a recorrente encontra-se amparada pela justiça gratuita, não havendo que se falar em deserção, pois conforme disposto no § 7º, do artigo 99, do CPC, “
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA
. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JÁ SOPESADAS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o CPC/15, a alegação da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família impõe ao juiz o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício.
2. A teor do art. 99, §7º, do CPC/15, requerida a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, dispensa-se o recolhimento de preparo, não havendo que se falar em deserção do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada
. (...) (TJDF; Rec 07493.90-48.2018.8.07.0016; Ac. 132.0441; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 10/03/2021)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A declaração de insuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido, sobretudo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2º, do CPC/2015). No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção, havendo comprovação de rendimentos compatíveis com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Benefício deferido.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento (art. 99, § 7º, do CPC/2015). Na hipótese dos autos, deferido o benefício da gratuidade de justiça nesta instância, resulta dispensado o recolhimento do preparo. Preliminar contrarrecursal de deserção rejeitada
. (...)
(TJRS; APL 0149691-20.2019.8.21.7000; Proc 70081777823; Passo Fundo; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 22/08/2019; DJERS 02/09/2019)

Por fim, calha acentuar que o agravado poderia, nos termos do artigo 100 do CPC, oferecer impugnação, mas se limitou a suscitar a deserção.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003536-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 839562, que, nos autos dos “
embargos à
execução
fiscal
” opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações realizadas em nome da patrona destituída.

Em suas razões (evento 839549), o agravante aduz, em resumo, que conforme dispõe o artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, faz-se essencial que constem da publicação os nomes dos advogados das partes litigantes de maneira que seja suficiente à sua identificação, sendo nula a intimação realizada em nome de patrono diverso daquele expressamente indicado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada “
a suspensão da execução fiscal nº 0006004-02.2011.8.08.0024,até a prolação da decisão definitiva no presente recurso, de modo a evitar a prática de atos expropriatórios em face da agravante
”. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferi
do
na decisão constante no evento 859090, para determinar a suspensão da execução fiscal nº 0006004-02.2011.8.08.0024, até o deslinde final do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no evento 972488, em que o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso ante a ausência do preparo e, no mérito pelo desprovimento.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 972503.

Contrarrazões ao
AGRAVO INTERNO
no evento 1067867.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

A
BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA,
ora agravante, opôs “
embargos à
execução
fiscal
” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, o que restou o qual restou rejeitado. Irresignada, a embargante apresentou apelação que foi inadmitida ante a deserção.

Ao ser intimada pelo magistrado singular da descida dos autos, verificou que as intimações realizadas nesta Segunda Instância foram realizadas em nome da Drª. Kátia Leão Borges de Almeida (OAB/ES nº 9.315), a despeito de a causídica em questão estar destituída de mandato desde 28/03/2014.

Diante desse quadro, requereu o reconhecimento da nulidade das intimações, o que foi indeferido pelo magistrado singular por entender que não poderia decretar eventual nulidade processual ocorrida em instância diversa.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Compulsando detidamente os presentes autos, é possível identificar que ao analisar à apelação interposta nos autos originários, determinei a intimação da embargante, outrora apelante, para que procedesse ao pagamento do preparo recursal. Na sequência, foi certificado nos autos que apesar de devidamente intimada, a recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
. Assim sendo, proferi decisão monocrática inadmitindo o recurso ante a deserção, sendo, em prosseguimento, certificado o trânsito em julgado após as intimações das partes.

Ocorre que, como demonstrado pela agravante, as intimações supramencionadas foram direcionadas à advogada que não mais lhe representava. Calha acentuar, ainda, que há pedido expresso de que as novas intimações fossem realizadas em nome do Dr. Ricardo Barros Brum (OAB/ES nº 8.793).

Consoante sabido, a intimação é conceituada como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, sendo que é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, conforme preceitua a legislação processual civil, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Destarte, deve ser reconhecida a nulidade das intimações ocorridas nesta segunda instância nos autos originários, e, por conseguinte, serem desconsiderados todos os atos subsequentes. Saliento, por oportuno, que, ao que me parece, não há a possibilidade de se aproveitar os atos processuais posteriores, tendo em vista se revelar evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa da demandante. E, por decorrência lógica, ocorreria o registro da nulidade inclusive da decisão monocrática de minha lavra.

A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA.
NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RIO GRANDE ENERGIA S/A. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE CONFIGURADA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que conheceu em parte do Recurso Especial, no que diz respeito à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Contudo, verifica-se a existência de Petição protocolada após prolação de acórdão da Segunda Turma do STJ, em que a requerente sustenta que a ausência de intimação do defensor da empresa Rio Grande Energia S/A, desde a juntada do novo substabelecimento sem reservas, importou em nulidade do julgamento. 3. As instâncias precedentes não observaram o art. 272, §2º, do CPC/2015, que prevê ser indispensável constar na publicação o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. 4. No caso, considerando que a sentença foi pela improcedência da ação, mas que o julgamento foi parcialmente reformado com o julgamento da apelação, vislumbra-se a nulidade no julgamento, em virtude da não intimação do representante legal da Rio Grande Energia S/A para apresentar contrarrazões, configurando inegável prejuízo à parte
. 5. Houve julgamento da Petição da recorrente tornando sem efeito o julgamento do Recurso Especial, em juízo de retração, para anular o acórdão
a quo
e determinar novo julgamento da Apelação, com a anterior intimação da peticionante Rio Grande Energia S/A para contra-arrazoar a Apelação. 6. Embargos de Declaração prejudicados.
(STJ; EDcl-PET-REsp 1.674.783; Proc. 2017/0125471-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 01/09/2020; DJE 20/10/2020)

____________________________

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTIMAÇÃO DO ANTIGO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos, à luz do disposto nos arts. 236, § 1º, e 247 do Antigo Estatuto Processual. 3. Hipótese em que o cartório/secretaria do Tribunal
a quo
não regularizou o cadastramento dos novos patronos dos expropriados, nos termos do substabelecimento juntado aos autos um dia depois da interposição do agravo de instrumento da União. 4. Manifesta a nulidade do ato processual que determinou a intimação dos expropriados para oferecimento da contraminuta em nome de causídicos que não mais detinham poderes de representação, bem como evidente o prejuízo por eles suportado, visto que o Tribunal Regional não analisou os supostos erros de cálculo da Contadoria Judicial pelo fato da referida peça ter sido apresentada fora do prazo legal.
5. A necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelos agravados encontram respaldo na possibilidade do erro material eventualmente existente no cálculo da Contadoria Judicial ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada, porquanto constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou mediante requerimento da parte. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-REsp 1.402.939; Proc. 2013/0302385-8; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 16/05/2019; DJE 06/06/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO,
e reconhecer a nulidade das intimações realizadas no processo originário, a contar da intimação para realizar o pagamento do preparo da apelação e, via de consequência, determinar a remessa para este Sodalício a fim de que se proceda nova intimação em nome do advogado constituído
.

Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003536-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASPONTEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –
DESERÇÃO
– REJEITADA –

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO DIRECIONADA À ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO – NULIDADE

RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O § 7º, do artigo 99, do CPC, dispõe que “
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
” Rejeita-se a preliminar ante o deferimento da assistência judiciária gratuita requerida na peça recursal.

2
.

A intimação é conceituada como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, sendo que é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, conforme preceitua a legislação processual civil, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

3
.
Caso concreto em que deve ser reconhecida a nulidade das intimações ocorridas em nome de causídica que não mais representava a parte, feitas nesta segunda instância nos autos originários, e, por conseguinte, serem desconsiderados todos os atos subsequentes, tendo em vista se revelar evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa da demandante.

4
. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, por igual votação, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.